Tribunal: TJDFT
Processo: 0700012-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POR ALEGADA INOVAÇÃO ACUSATÓRIA EM PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO PRESERVADO. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pelos crimes de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), fixando penas que totalizam 6 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão, 4 meses e 23 dias de detenção e 53 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O recurso, com fundamento no art. 593, III, “a” e “c”, do CPP, busca: (i) a anulação do julgamento por suposta inovação acusatória em plenário; e (ii) a redução da pena-base por alegada desproporcionalidade na exasperação decorrente dos maus antecedentes.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade posterior à pronúncia, em razão de suposta inovação acusatória pelo Ministério Público durante os debates em plenário; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reduzida por suposta desproporção na majoração da pena-base aplicada com fundamento em maus antecedentes.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que não ocorreu inovação acusatória, pois a denúncia descreve expressamente que a não consumação do homicídio decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, incluindo a reação da vítima, a intervenção de terceiros e a falha (“mascar”) da arma, elementos acolhidos na pronúncia e debatidos contraditoriamente em plenário.
4. Conclui-se que o princípio da correlação foi observado porque os quesitos submetidos ao Conselho de Sentença refletiram integralmente a narrativa fática contida na denúncia e na decisão de pronúncia, sem criação de fatos novos ou alteração do conteúdo acusatório.
5. Afere-se que inexistiu prejuízo à defesa, requisito indispensável à decretação de nulidade (art. 563 do CPP), pois todos os elementos fáticos apontados pelo Ministério Público estavam documentados nos autos, devidamente acessíveis e sujeitos ao contraditório.
6. Reconhece-se que a fração de 1/8 para exasperação da pena-base, aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, constitui critério legítimo, aceito pela jurisprudência, e adequadamente fundamentado à luz dos princípios da individualização, proporcionalidade e razoabilidade.
7. Mantém-se a pena-base do crime de homicídio tentado porque a valoração negativa dos antecedentes se apoia em condenação definitiva, e o acréscimo de 1 ano e 9 meses corresponde exatamente ao critério de 1/8 sobre o intervalo legal previsto para o delito.
8. Conserva-se a dosimetria dos delitos de lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo, observada a reincidência, a compensação com a confissão espontânea quando cabível, e o princípio do non reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.
9. Determina-se o regime inicial semiaberto em razão de ser a solução mais favorável ao réu, ainda que a reincidência e o quantum da pena comportassem, em tese, regime mais gravoso.
4. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Ocorre preservação do princípio da correlação quando os fatos e circunstâncias impeditivas da consumação, narrados na denúncia e acolhidos na pronúncia, são apenas detalhados em plenário sem criação de elementos novos.
2. A exasperação da pena-base pode observar o critério de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo abstratos, desde que fundamentada de forma idônea e proporcional.
3. A decretação de nulidade no Tribunal do Júri exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.